Tribunal: TJBA
Processo: 8000170-45.2025.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000170-45.2025.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDINEI SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR ADEQUADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA RELATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor de paciente hipossuficiente, julgou procedente o pedido para determinar o custeio e a efetivação da transferência do autor para unidade de saúde com suporte adequado à sua enfermidade, inclusive na rede privada, se necessário, bem como condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instalação de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na Comarca de Brumado atrai competência absoluta, impondo a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública, instituído por decreto judiciário e vinculado à vara comum, não se equipara a juizado especial autônomo, inexistindo competência absoluta nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

4. Na ausência de vara especializada do Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente instalada, a competência para processar e julgar demandas de interesse fazendário é relativa, facultando-se à parte autora a opção pelo ajuizamento da ação perante o juízo comum.

5. O valor atribuído à causa em demandas de fornecimento continuado de tratamento de saúde possui caráter meramente fiscal, sendo inviável a mensuração prévia do proveito econômico, o que afasta a aplicação automática do limite de alçada dos juizados especiais.

6. Processada a demanda pelo procedimento comum e vencido o ente estatal, é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, inclusive em favor da Defensoria Pública, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §§ 2º, 8º e 11, 931.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 289, 793 e 1.002; STJ, Tema 84; TJBA, Apelação nº 8000500-43.2019.8.05.0229, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 2025; TJBA, Embargos de Declaração nº 8000458-71.2024.8.05.0082, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023485-43.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 27.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000170-45.2025.8.05.0032
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado CLAUDINEI SILVA GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATO
R

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA